Tribunal: STJ
Processo: 0009579-19.2021.8.16.0194
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2159956 - PR(2024/0276644-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: D&R RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA
RECORRENTE
: DIEGO DIAS DE ANDRADE
ADVOGADO
: RALPH EVERTON FONTES - PR327757
RECORRIDO
: DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.
A
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
RECORRIDO
: BBQ EM CASA LTDA.
RECORRIDO
: UF GESTAO DE MARCAS E PATENTES LTDA
ADVOGADOS
: LAURA DO CARMO GARDINI - SP384862
KATMILLA PAULA DA SILVA - SP384855
THALITA APARECIDA ARAÚJO ROSA CAMPOS - PR334025
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE
FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO
CABIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. ARBITRAGEM. REQUISITO DE VALIDADE
DO
o, § 2o, DA
DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO
ART. 4
LEI 9.307/96.
DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA “PATOLÓGICA”. ATUAÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE.
NULIDADE
RECONHECIDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto por aderente franqueado contra acórdão que
manteve a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
7/5/2024
5/9/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em decidir se a assinatura eletrônica aposta
ao contrato satisfaz o requisito legal de assinatura ou visto específico para a
cláusula compromissória arbitral inserida em contrato de franquia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial não é a via adequada para a análise de violação de
dispositivos constitucionais, matéria afeta ao Supremo Tribunal Federal de
forma exclusiva pela Constituição Federal.
5. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o Poder Judiciário pode
analisar a alegação de ineficácia ou nulidade da cláusula compromissória
arbitral, na hipótese de descumprimento dos requisitos previstos no
o, §
art. 4
2o, da
Precedentes.
Lei 9.307/96.
6. Esta Terceira Turma firmou o entendimento de que, “todos os contratos de
adesão, inclusive aqueles que não consubstanciam relações de consumo,
como os contratos de franquia, devem observar o disposto no
o, § 2o, da
art. 4
” (
Terceira Turma, DJEN
.
Lei 9.307/96
REsp 2.186.404/RJ,
4/9/2025)
7. O sentido teleológico do
o, § 2o, da
é garantir que o
art. 4
Lei 9.307/96
aderente tenha ciência inequívoca e concorde de forma expressa e autônoma
Documento eletrônico VDA54110382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 16:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 40ae30d6-64ec-4033-a3df-4632a3c6fac1

com a escolha da arbitragem como método de solução de conflitos, na
medida em que essa cláusula representa, em tese, a renúncia ao acesso à
jurisdição estatal.
8. A assinatura do contrato não pode se confundir com a assinatura da
cláusula compromissória, pois a cláusula é autônoma em relação ao contrato,
por força do
o da
Nesse sentido, a exigência de assinatura
art. 8
Lei 9.307/96.
ou visto específicos para a cláusula compromissória constitui formalidade
necessária à validade do ato, por expressa disposição legal, nos termos do
o, § 2o, da Lei de Arbitragem.
art. 4
9. É necessário confirmar a escolha da arbitragem com segurança, ou seja, é
possível que a cláusula compromissória seja assinada eletronicamente,
considerando a igualdade jurídica do documento eletrônico em relação ao
físico, contanto que exista uma demonstração inequívoca da vontade do
aderente quanto à submissão do conflito ao Juízo arbitral, em respeito ao
o, § 2o, da Lei de Arbitragem.
art. 4
10. A análise do mérito do recurso especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional prejudica o exame da divergência jurisprudencial alegada
sobre o mesmo tema.
11. No particular, (I) o Juízo de primeiro grau compreendeu que o código de
controle da integridade do documento supriria o requisito legal de uma
assinatura específica para a cláusula compromissória arbitral, e decidiu
extinguir o processo sem resolução do mérito; por sua vez, (II) o Tribunal de
segundo grau negou provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento
de que não se verifica flagrante ilegalidade na referida cláusula a ensejar a
sua nulidade.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54110382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 16:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 40ae30d6-64ec-4033-a3df-4632a3c6fac1

RECURSO ESPECIAL No 2159956 - PR(2024/0276644-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: D&R RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA
RECORRENTE
: DIEGO DIAS DE ANDRADE
ADVOGADO
: RALPH EVERTON FONTES - PR327757
RECORRIDO
: DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.
A
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
RECORRIDO
: BBQ EM CASA LTDA.
RECORRIDO
: UF GESTAO DE MARCAS E PATENTES LTDA
ADVOGADOS
: LAURA DO CARMO GARDINI - SP384862
KATMILLA PAULA DA SILVA - SP384855
THALITA APARECIDA ARAÚJO ROSA CAMPOS - PR334025
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE
FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO
CABIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. ARBITRAGEM. REQUISITO DE VALIDADE
DO
o, § 2o, DA
DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO
ART. 4
LEI 9.307/96.
DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA “PATOLÓGICA”. ATUAÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE.
NULIDADE
RECONHECIDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto por aderente franqueado contra acórdão que
manteve a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
7/5/2024
5/9/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em decidir se a assinatura eletrônica aposta
ao contrato satisfaz o requisito legal de assinatura ou visto específico para a
cláusula compromissória arbitral inserida em contrato de franquia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial não é a via adequada para a análise de violação de
dispositivos constitucionais, matéria afeta ao Supremo Tribunal Federal de
forma exclusiva pela Constituição Federal.
5. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o Poder Judiciário pode
analisar a alegação de ineficácia ou nulidade da cláusula compromissória
arbitral, na hipótese de descumprimento dos requisitos previstos no
o, §
art. 4
2o, da
Precedentes.
Lei 9.307/96.
6. Esta Terceira Turma firmou o entendimento de que, “todos os contratos de
adesão, inclusive aqueles que não consubstanciam relações de consumo,
como os contratos de franquia, devem observar o disposto no
o, § 2o, da
art. 4
” (
Terceira Turma, DJEN
.
Lei 9.307/96
REsp 2.186.404/RJ,
4/9/2025)
7. O sentido teleológico do
o, § 2o, da
é garantir que o
art. 4
Lei 9.307/96
aderente tenha ciência inequívoca e concorde de forma expressa e autônoma
Documento eletrônico VDA54071944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:44
Código de Controle do Documento: 68b0fc03-a579-4047-98b6-ff216dfac037

com a escolha da arbitragem como método de solução de conflitos, na
medida em que essa cláusula representa, em tese, a renúncia ao acesso à
jurisdição estatal.
8. A assinatura do contrato não pode se confundir com a assinatura da
cláusula compromissória, pois a cláusula é autônoma em relação ao contrato,
por força do
o da
Nesse sentido, a exigência de assinatura
art. 8
Lei 9.307/96.
ou visto específicos para a cláusula compromissória constitui formalidade
necessária à validade do ato, por expressa disposição legal, nos termos do
o, § 2o, da Lei de Arbitragem.
art. 4
9. É necessário confirmar a escolha da arbitragem com segurança, ou seja, é
possível que a cláusula compromissória seja assinada eletronicamente,
considerando a igualdade jurídica do documento eletrônico em relação ao
físico, contanto que exista uma demonstração inequívoca da vontade do
aderente quanto à submissão do conflito ao Juízo arbitral, em respeito ao
o, § 2o, da Lei de Arbitragem.
art. 4
10. A análise do mérito do recurso especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional prejudica o exame da divergência jurisprudencial alegada
sobre o mesmo tema.
11. No particular, (I) o Juízo de primeiro grau compreendeu que o código de
controle da integridade do documento supriria o requisito legal de uma
assinatura específica para a cláusula compromissória arbitral, e decidiu
extinguir o processo sem resolução do mérito; por sua vez, (II) o Tribunal de
segundo grau negou provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento
de que não se verifica flagrante ilegalidade na referida cláusula a ensejar a
sua nulidade.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por DIEGO DIAS DE ANDRADE e
D&R RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA., fundamentado nas alíneas “a” e “c”
do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/PR.
Recurso especial interposto em: 7/5/2024.
Concluso ao gabinete em: 5/9/2024.
anulatória de contrato de franquia, com pedido subsidiário de
Ação:
rescisão contratual e reparação de danos materiais.
o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem
Sentença:
resolução do mérito (e-STJ fl. 1094).
opostos por DIEGO e OUTRO, foram acolhidos
Embargos de declaração:
para esclarecer a disposição dos honorários sucumbenciais (e-STJ fl. 1122).
o Tribunal de segundo grau negou provimento à apelação
Acórdão:
interposta por DIEGO DIAS DE ANDRADE e D&R RESTAURANTE E CHURRASCARIA
LTDA, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA COM PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
C/C
Documento eletrônico VDA54071944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:44
Código de Controle do Documento: 68b0fc03-a579-4047-98b6-ff216dfac037

COMPROMISSO ARBITRAL PACTUADO PELAS PARTES. ANÁLISE ACERCA DA
EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA DE COMPROMISSO ARBITRAL QUE INCUMBE,
PRIMEIRAMENTE, AO JUÍZO ARBITRAL (L.
), SALVO EM CASOS DE
9.307/96
FLAGRANTE ILEGALIDADE NO REFERIDO COMPROMISSO. COMPROMISSO ARBITRAL
PACTUADO NOS TERMOS DO
o, § 2o, DA
FLAGRANTE
ART. 4
LEI 9.307/96.
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO À BASE LEGAL DA
VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(e-STJ fl. 1255)

opostos por DIEGO e OUTRO, foram rejeitados
Embargos de declaração:
(e-STJ fl. 1308).
alega violação dos arts. 5o, XXXV e LXXVIII, da CF; 85, §
Recurso especial:
8o do CPC; 4o, § 2o, da
sustentando, além de dissídio jurisprudencial,
Lei 9.307/96;
que:
I) “a assinatura ser eletrônica não retira a necessidade da assinatura
específica” da cláusula compromissória em contrato de adesão, “sob o risco de se
afastar a própria finalidade da norma” do
o, § 2o, da
(e-STJ fl.
art. 4
Lei 9.307/96
1333);
II) “é possível a fixação dos honorários por base na equidade, por
aplicação da proporcionalidade e razoabilidade, para evitar locupletamento, e
montantes exorbitantes em casos de pouca complexidade” (e-STJ fl. 1336);
o
admitiu o recurso (e-STJ fl. 1462).
Juízo prévio de admissibilidade: TJ/PR
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
O propósito recursal consiste em decidir se a assinatura eletrônica
aposta ao contrato satisfaz o requisito legal de assinatura ou visto específico para
a cláusula compromissória arbitral inserida em contrato de franquia.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Consta incontroverso nos autos que os recorrentes (DIEGO DIAS DE
ANDRADE e D&R RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA) firmaram contrato de
franquia com o segundo recorrido (BBQ EM CASA LTDA) e com o terceiro recorrido
(UF GESTÃO DE MARCAS E PATENTES), e, além disso, contraíram empréstimo junto
ao primeiro recorrido (DESENVOLVE SP), para viabilizar a implantação da unidade
franqueada.
2. O referido contrato de franquia foi assinado eletronicamente, por
meio do site https://secure.d4sign.com.br, nos moldes do
§ 2o, da MP
art. 10,
Documento eletrônico VDA54071944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:44
Código de Controle do Documento: 68b0fc03-a579-4047-98b6-ff216dfac037

(e-STJ fl. 1091). Dessa forma, ao assinar eletronicamente o documento,
2.200-2/01
há o registro automático em cada página do código de controle da integridade do
documento, ou seja, do
de identificação da assinatura, qual seja: a2fca205-
hash
e53a-4c46-8488-b5574f015530.
3. O Juízo de primeiro grau compreendeu que, “ainda que, por se tratar
de contrato reconhecidamente de adesão, o aderente ocupe certa condição de
hipossuficiência jurídica presumida, observa-se que o instrumento contratual
(mov. 66.5) foi elaborado de maneira a respeitar a natureza epistolar da cláusula
arbitral” (e-STJ fl. 1090), acrescentando que “a assinatura eletrônica do autor está
aposta ao final da página, por meio de código criptografado, o qual concede
acesso aos certificados de assinatura do contrato” (e-STJ fl. 1092).
4. Nesse sentido, o Juízo de primeiro grau reconheceu a competência do
Juízo arbitral, sob o fundamento de que no contrato de franquia é admissível a
cláusula compromissória arbitral, desde que observado o
o, § 2o, da
art. 4
(e-STJ fl. 1087), e decidiu extinguir o processo sem resolução do
Lei 9.307/96
mérito (e-STJ fls. 1085-1092).
5. Por sua vez, o
sob o fundamento de que a assinatura digital
TJ/PR,
possui “a validade de um documento com assinatura física”, compreendeu que
“não se verifica flagrante ilegalidade na referida cláusula a ensejar a sua nulidade”
(e-STJ fl. 1258), e, assim, negou provimento ao recurso de apelação.
6. Nesse contexto, é necessário analisar se a assinatura eletrônica aposta
ao contrato de franquia supre o requisito de assinatura ou visto específico para a
cláusula compromissória arbitral.

2. DA OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
7. O
III, da Constituição Federal admite a interposição de
art. 105,
recurso especial quando a decisão proferida pelo Tribunal de origem “contrariar
tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência”, “julgar válido ato de governo local
contestado em face de lei federal” ou “der a lei federal interpretação divergente
da que lhe haja atribuído outro tribunal”.
8. Não foi outorgada competência ao STJ para apreciar violação de
dispositivo constitucional, matéria esta afeta ao Supremo Tribunal Federal de
forma exclusiva, a teor do disposto no
III, “a”, da CF.
art. 102,
9. Incabível, portanto, a análise da suposta violação do
o, XXXV e
art. 5
LXXVIII da CF.

3. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONVENÇÃO DA ARBITRAGEM EM
CONTRATOS DE FRANQUIA
Documento eletrônico VDA54071944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:44
Código de Controle do Documento: 68b0fc03-a579-4047-98b6-ff216dfac037

10. O
o, § 2o, da
determina que: “nos contratos de
art. 4
Lei 9.307/96
adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa
de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição,
desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou
visto especialmente para essa cláusula”.
11. Por meio de interpretação literal e gramatical da referida norma, é
perceptível que, se não foi o aderente a tomar a iniciativa de instituir a arbitragem,
a cláusula compromissória somente será válida se os seguintes requisitos
estiverem presentes: (I) a cláusula deve ser redigida em negrito ou em documento
anexo; e (II) deve haver uma assinatura ou visto do aderente especialmente para
essa cláusula.
12. Diante disso, embora a regra seja o árbitro pronunciar-se sobre a
própria competência (princípio do
), “é pacífico nesta Corte
Kompetenz-Kompetenz
o entendimento de que o Poder Judiciário pode analisar a alegação de ineficácia
ou nulidade da cláusula compromissória arbitral, na hipótese de descumprimento
dos requisitos previstos no
o, § 2o,
” (
art. 4
Lei no 9.307/1996
REsp 2.166.582/SC,
Terceira Turma, DJEN
.
19/5/2025)
13. Ademais, esta Terceira Turma firmou o entendimento de que, “todos
os contratos de adesão, inclusive aqueles que não consubstanciam relações de
consumo, como os contratos de franquia, devem observar o disposto no
o, §
art. 4
2o, da
” (
Terceira Turma, DJEN
.
Lei 9.307/96
REsp 2.186.404/RJ,
4/9/2025)
14. É válido destacar que o objetivo da referida norma é “conferir
proteção ao
sujeito que, dada a forma como tais contratos
franqueado/aderente,
são pactuados, se vê impossibilitado de discutir sobre o conteúdo das cláusulas em
condições de paridade com o franqueador, o qual acaba, no mais das vezes, por
impor unilateralmente suas condições” (
Terceira Turma, DJe
REsp 1.803.752/SP,
.
24/4/2020)
15. Dessa forma, o sentido teleológico do § 2o do
o da
art. 4
Lei 9.307/96
é garantir que o aderente tenha ciência inequívoca e concorde de forma expressa
e autônoma com a escolha da arbitragem como método de solução de conflitos,
na medida em que essa cláusula representa, em tese, a renúncia ao acesso à
jurisdição estatal.
16. Outrossim, o
o da
dispõe que “a cláusula
art. 8
Lei 9.307/96
compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal
sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula
compromissória”.
17. Por decorrência lógica, esta Terceira Turma compreende que, sendo
a cláusula compromissória autônoma em relação ao contrato no qual está inserida
Documento eletrônico VDA54071944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:44
Código de Controle do Documento: 68b0fc03-a579-4047-98b6-ff216dfac037

e “pelo teor do
o, § 2o, da Lei de Arbitragem,
art. 4
mesmo que a cláusula
compromissória esteja na mesma página de assinatura do contrato, as
com os destaques necessários”, visto
formalidades legais devem ser observadas,
que a assinatura do contrato não pode se confundir com a assinatura da cláusula
compromissória, “
,
cuida-se de uma formalidade necessária para a validade do ato
, que não pode ser afastada por livre disposição entre
por expressa disposição legal
as partes” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.785.783/GO,
7/11/2019)
18. Nesse sentido, a respeito da arbitragem e dos documentos
eletrônicos, a doutrina leciona que, “é necessário confirmar a escolha da
arbitragem com segurança”. Desse modo, a cláusula compromissória “inserida
eletronicamente em um documento pode ser considerada por escrito [...]
considerando a igualdade jurídica do documento eletrônico em relação ao físico”,
contanto que exista uma certificação e assinatura digitais especialmente para a
cláusula compromissória, em respeito ao
o, § 2o, da Lei de Arbitragem
art. 4
(TEIXEIRA, Tarcisio; LIGMANOVSKI, Patrícia Ayub da Costa. Arbitragem em
evolução: aspectos relevantes após a reforma da Lei Arbitral. Barueri, SP: Manole,
2018. p. 286-293).
19. Portanto, a ausência de qualquer um dos requisitos do
o, § 2o,
art. 4
da
inclusive em contratos assinados eletronicamente, autoriza o
Lei 9.307/96,
reconhecimento, pelo Poder Judiciário, da nulidade da cláusula compromissória,
configurando hipótese que a jurisprudência desta Corte tem qualificado como:
"compromisso arbitral patológico". Confira-se:
Terceira Turma,
REsp 1.602.076/SP,
DJe
Terceira Turma, DJe
30/9/2016; REsp 1.803.752/SP,
24/4/2020;
Terceira Turma, DJe
REsp 1.699.855/RS,
8/6/2021.

4. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
20. No particular, o Juízo de primeiro grau compreendeu que o “código
criptografado” (e-STJ fl. 1092), de controle da integridade do documento, supriria
a necessidade de uma assinatura especialmente para a cláusula compromissória
arbitral, e decidiu extinguir o processo sem resolução do mérito.
21. Na espécie, a plataforma de assinatura eletrônica reproduz o código
de controle da integridade do documento em todas as páginas do contrato
(a2fca205-e53a-4c46-8488-b5574f015530) e não há qualquer aposição de
assinatura eletrônica específica para a cláusula compromissória.
22. Como visto, o sentido teleológico do
o, § 2o, da
é
art. 4
Lei 9.307/96
garantir que o aderente tenha ciência inequívoca e concorde de forma expressa e
Documento eletrônico VDA54071944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:44
Código de Controle do Documento: 68b0fc03-a579-4047-98b6-ff216dfac037

autônoma com a escolha da arbitragem como método de solução de conflitos, na
medida em que essa cláusula representa, em tese, a renúncia ao acesso à
jurisdição estatal.
23. Ademais, a assinatura do contrato não pode se confundir com a
assinatura da cláusula compromissória, pois a cláusula é autônoma em relação ao
contrato, por força do
o da
Nesse sentido, a exigência de
art. 8
Lei 9.307/96.
assinatura ou visto específicos para a cláusula compromissória constitui
formalidade necessária à validade do ato, por expressa disposição legal, nos
termos do
o, § 2o, da Lei de Arbitragem.
art. 4
24. Dessa forma, é necessário confirmar a escolha da arbitragem com
segurança, ou seja, é possível que a cláusula compromissória seja assinada
eletronicamente, considerando a igualdade jurídica do documento eletrônico em
relação ao físico, contanto que exista uma demonstração inequívoca da vontade
do aderente quanto à submissão do conflito ao Juízo arbitral, em respeito ao art. 4
o, § 2o, da Lei de Arbitragem.
25. Portanto, a ausência de aposição de assinatura ou de visto específico
para a cláusula compromissória integrante do contrato de franquia enseja o
reconhecimento da nulidade da cláusula instituidora da arbitragem, diante da
violação do
o, § 2o da
impondo-se o retorno dos autos ao Juízo
art. 4
Lei 9.307/96,
de primeiro grau para prosseguimento da ação.

5. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
26. Diante da análise do mérito pela alínea “a” do permissivo
constitucional, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial alegada.

6. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do recurso especial e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
nessa extensão,
para declarar a nulidade da
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
cláusula compromissória arbitral e determinar o retorno dos autos ao juízo de
primeiro grau para prosseguimento da ação.
Deixo de fixar honorários advocatícios, tendo em vista que o processo
será objeto de novo julgamento pela Corte local.
Documento eletrônico VDA54071944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:44
Código de Controle do Documento: 68b0fc03-a579-4047-98b6-ff216dfac037

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0276644-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.159.956 / PR
Números Origem: 00074495120248160194 00095791920218160194 74495120248160194
PAUTA: 10/02/2026
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: D&R RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA
RECORRENTE
: DIEGO DIAS DE ANDRADE
ADVOGADO
: RALPH EVERTON FONTES - PR327757
RECORRIDO
: DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO
PAULO S.A
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
RECORRIDO
: BBQ EM CASA LTDA.
RECORRIDO
: UF GESTAO DE MARCAS E PATENTES LTDA
ADVOGADO
: LAURA DO CARMO GARDINI - SP384862
ADVOGADOS
: KATMILLA PAULA DA SILVA - SP384855
THALITA APARECIDA ARAÚJO ROSA CAMPOS - PR334025
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Franquia
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

C54224555150<0<5980506@
2024/0276644-1 - REsp 2159956
Documento eletrônico VDA54040219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 10/02/2026 16:32:41
Código de Controle do Documento: AE36424A-2730-4E9D-BE67-51F9150A7ACA